Tribunal: TJES
Processo: 0006696-60.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006696-60.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

APELADO: ESPOLIO DE VERANI MARIA DE SOUZA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. FALECIMENTO DA CONSORCIADA. SEGURO PRESTAMISTA. PRESCINDIBILIDADE DE AGUARDAR A CONTEMPLAÇÃO. LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA PELA SEGURADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ADMINISTRADORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência do STJ,
“Os herdeiros de consorciado falecido antes do encerramento do grupo consorcial detêm legitimidade para pleitear a liberação, pela administradora, do montante constante da carta de crédito, quando ocorrido o sinistro coberto por seguro prestamista”
(REsp n. 1.406.200/AL, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/11/2016, DJe de 2/2/2017). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

2. Nos casos de óbito do consorciado,
“amparando-se na própria função social do contrato, se existe previsão contratual de seguro prestamista vinculado ao contrato de consórcio, não há lógica em se exigir que o beneficiário aguarde a contemplação do consorciado falecido ou o encerramento do grupo, para o recebimento da carta de crédito, uma vez que houve a liquidação antecipada da dívida (saldo devedor) pela seguradora, não importando em qualquer desequilíbrio econômico-financeiro ao grupo consorcial”
(REsp n. 1.770.358/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 22/3/2019).

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 15 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0006696-60.2014.8.08.0035

Apelante:

Consórcio Nacional Volkswagen - Administradora de Consórcio Ltda.

Apelado:

Espólio de Verani Maria de Souza

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Consórcio Nacional Volkswagen - Administradora de Consórcio Ltda. contra a sentença de fls. 318/320, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha nos autos da ação de indenização por danos materiais ajuizada pelo Espólio de Verani Maria de Souza, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente para condenar a apelante ao pagamento de R$ 47.523,00 (quarenta e sete mil quinhentos e vinte e três reais).

Nas razões recursais de fls. 324/333, a apelante alega em síntese que (a) é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, eis que apenas gerencia o grupo de consórcio, não sendo a responsável pelo pagamento da indenização de seguro de vida; (b) o seguro do consórcio é contratado de forma autônoma, tendo sido firmado entre a
de cujus
e Itaú Seguros S/A, a quem cabe a responsabilidade; (c) não pode ser responsabilizada, eis que não praticou ato ilícito; (d) havia débitos abertos à época do óbito; (e) eventual indenização deve ser destinada exclusivamente à quitação do saldo devedor; e (f) o recurso deve ser provido para reformar a sentença e reconhecer sua ilegitimidade ou julgar o pedido improcedente.

Contrarrazões apresentadas no id. 7473886.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 20 de março de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de ilegitimidade passiva

A
apelante argui a preliminar de ilegitimidade passiva, eis que apenas gerencia o grupo de consórcio, não sendo a responsável pelo pagamento da indenização de seguro de vida. Assinala que o seguro do consórcio é contratado de forma autônoma, tendo sido firmado entre a
de cujus
e Itaú Seguros S/A, a quem cabe a responsabilidade.

Conforme a jurisprudência do STJ,
“Os herdeiros de consorciado falecido antes do encerramento do grupo consorcial detêm legitimidade para pleitear a liberação,
pela administradora
, do montante constante da carta de crédito, quando ocorrido o sinistro coberto por seguro prestamista”
(REsp n. 1.406.200/AL, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/11/2016, DJe de 2/2/2017).

A Corte de sobreposição consigna que
“mediante a contratação da referida espécie de seguro de vida em grupo (adjeto ao consórcio imobiliário),
a estipulante/administradora assegura a quitação do saldo devedor relativo à cota do consorciado falecido
, o que representa proveito econômico não só ao grupo (cuja continuidade será preservada), mas também aos herdeiros do de cujus, que, em razão da cobertura do sinistro, passam a ter direito à liberação da carta de crédito”
(idem).

Inviável, portanto, o reconhecimento da ilegitimidade passiva da apelante, posto que o seguro contrato pela de cujus será utilizado para quitação do seu saldo devedor, sendo a ela a responsável pela pretendida liberação da carta de crédito.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto.

Mérito

No que concerne aos casos de óbito de pessoa consorciada, é cediço que
“A Lei 11.795/08, que dispõe sobre o sistema de consórcio, não trouxe previsão específica acerca da situação de falecimento do consorciado que aderiu ao pacto prestamista, tampouco da possibilidade de o(s) beneficiário(s) fazerem jus ao recebimento da carta de crédito”
, sendo
“Indispensável, portanto, que se analise a formação do contrato de consórcio à luz da própria cláusula geral da função social do contrato”
(REsp n. 1.770.358/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 22/3/2019).

No caso concreto, Verani Maria de Souza, consorciada da apelante, faleceu em 19/05/2013, ao passo que, mesmo com a informação do óbito, as cobranças continuaram a ser efetuadas.

O consórcio em questão continha seguro prestamista previsto na cláusula 5 (fl. 83), com valor correspondente ao prêmio do seguro.

A apelante, por sua vez, não provou que a consorciada estava em débito com suas obrigações, devendo, portanto, arcar com o pagamento do valor contratado.

Nessas hipóteses,
“amparando-se na própria função social do contrato, se existe previsão contratual de seguro prestamista vinculado ao contrato de consórcio, não há lógica em se exigir que o beneficiário aguarde a contemplação do consorciado falecido ou o encerramento do grupo, para o recebimento da carta de crédito, uma vez que houve a liquidação antecipada da dívida (saldo devedor) pela seguradora, não importando em qualquer desequilíbrio econômico-financeiro ao grupo consorcial”
(REsp n. 1.770.358/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 22/3/2019).

Em sintonia:

RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. CONSORCIADO FALECIDO ANTES DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. EXISTÊNCIA DE SEGURO PRESTAMISTA CONTRATADO PELA ADMINISTRADORA (ESTIPULANTE). PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DOS HERDEIROS E DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEIÇÃO. DEVER DE QUITAÇÃO DAS PRESTAÇÕES FALTANTES QUANDO DO ÓBITO. LIBERAÇÃO IMEDIATA DA CARTA DE CRÉDITO AOS HERDEIROS. CABIMENTO. 1. (...) 2. (...) 3. (...) 4. (...) 5. (...) 6. Outrossim, à luz da cláusula geral da função social do contrato (artigo 421 do Código Civil), deve ser observada a dimensão social do consórcio, conciliando-se o bem comum pretendido (aquisição de bens ou serviços por todos os consorciados) e a dignidade humana de cada integrante do núcleo familiar atingido pela morte da consorciada, que teve suas obrigações financeiras (perante o grupo consorcial) absorvidas pela seguradora, consoante estipulação da própria administradora. 7. Ainda que houvesse previsão contratual em sentido contrário, é certo que a incidência das normas consumeristas na relação instaurada entre consorciados e administradora (REsp 1.269.632/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18.10.2011, DJe 03.11.2011) torna nulo de pleno direito o preceito incompatível com a boa-fé ou a equidade (inciso IV do artigo 51). 8.
Consequentemente, os herdeiros da consorciada falecida tinham, sim, direito à liberação imediata da carta de crédito, em razão da impositiva quitação do saldo devedor pelo seguro prestamista, independentemente da efetiva contemplação ou do encerramento do grupo consorcial
. 9. (...) 10. (...) (REsp n. 1.406.200/AL, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/11/2016, DJe de 2/2/2017)

Nesse viés, não verifico motivos que justifiquem a reforma da sentença que condenou a apelante ao pagamento da quantia de R$ 47.523,00 (quarenta e sete mil quinhentos e vinte e três reais).

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
nego a ele provimento
, majorando os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor da condenação, com base no § 11 do art. 85 do CPC.

Determino de ofício que, por se tratar de relação contratual, a correção monetária flua a partir do efetivo prejuízo pelo INPC e os juros moratórios a partir da citação pela taxa SELIC, sem cumulação com outro índice, sob pena de
bis in idem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 15.04.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.

Sessão Virtual 15.04.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.